Tribunal: TJDFT
Processo: 0741258-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE. MORTE DO EMPREGADO TITULAR. MANUTENÇÃO DE BENEFICIÁRIA. DIREITO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de motivação a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Não há que se falar em violação a este princípio, quando a apelante trouxe no recurso os argumentos do seu inconformismo que se relacionam, por óbvio, ao pedido inicial, insurgindo-se fundamentadamente contra a sentença.

2. A Sul América Companhia de Saúde constitui plano de saúde privado coletivo fornecido pelo empregador por força do contrato de trabalho, fazendo incidir a Súmula Normativa 13 da ANS, a qual dispõe que “o término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo”.

3. Em caso de morte do empregado titular, é direito dos dependentes a manutenção ao plano de saúde nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozavam quando da vigência do contrato de trabalho do titular, desde que estes assumam o pagamento integral da contraprestação respectiva.

4. A imposição de prazo para manutenção do plano de saúde (em três anos após o falecimento do titular) não encontra amparo nas normas de regência, mormente quando o benefício é condicionado ao pagamento integral, devendo prevalecer a norma jurídica sobre o regulamento privado, em observância dos princípios norteadores do Código Civil, tais como sociabilidade, boa-fé, função social do contrato, operabilidade e probidade.

5. Negou-se provimento ao recurso.